Tribunal: TJMT
Processo: 1029072-32.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029072-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), WANDER ORTEGA LEAO - CPF: 850.007.601-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE, SEM INSERÇÃO DO APENADO NO REGIME MAIS GRAVOSO – DETERMINAÇÃO APENAS DA PERDA DOS DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – ATO DE INDISCIPLINA JUSTIFICADO – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE –
AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cometimento de falta grave não redunda na automática regressão regimental do apenado, à luz do art. 57 da Lei de Execução Penal.

2.
In casu
, malgrado a autoridade judiciária tenha reconhecido o cometimento de falta grave no curso da execução penal, constata-se que a aplicação dos efeitos conexos da indisciplina, consistentes na perda dos dias remidos e alteração da data base para obtenção dos benefícios, observa os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da contemporaneidade, não havendo se falar, portanto, em inserção do recorrido no regime fechado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

WANDER ORTEGA LEÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID
193822676 - Págs. 10 e ss.,
proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0002993-44.2016.8.11.0011, que
deixou de regredir de regime
o reeducando
Wander Ortega Leão
, nada obstante o reconhecimento de falta grave praticada no curso da execução penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
193822676 - Págs. 58 e ss., o órgão acusatório
requer a regressão do agravado para o regime fechado
, com fulcro no art. 118,
inc. I, da Lei de Execução Penal, sob o viés de que o cometimento de falta grave enseja a automática regressão de regime, inexistindo no texto legal margem de discricionariedade para atuação diversa.

Em contrarrazões vistas no ID
193822676 - Págs. 72 e ss.
, ofertadas pela Defensoria Pública Estadual, o recorrido rechaça a pretensão ministerial e pugna seja negado provimento ao
recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
193822676 - Pág. 84
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
202551186
, opina pelo
provimento
do agravo em execução, a fim de que o recorrido seja inserido no regime fechado para o cumprimento da reprimenda remanescente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
.

Cotejando a prova pré-constituída e as informações extraídas da plataforma ‘SEEU’, depreende-se que o recorrido
WANDER ORTEGA LEÃO
cumpre a pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, derivada das seguintes ações penais:

1.

Ação Penal n.º
0002614-11.2013.8.11.0011 [Comarca de Mirassol D’Oeste – MT], na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) meses de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, cujo trânsito em julgado se materializou em
05/07/2017
[pronunciada a extinção da punibilidade do agente, por meio da concessão do
indulto natalino
, nos termos da decisão de ID
193822672 - Pág. 137]
;

2.

Ação Penal n.º
0001002-38.2013.8.11.0011 [Comarca de Mirassol D’Oeste – MT], na qual foi
condenado
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, cujo trânsito em julgado se materializou em
04/05/2016
[pronunciada a extinção da punibilidade do agente, em razão da
prescrição
da pretensão
executória
, nos termos da decisão de ID
193822672 - Pág. 139].

3.

Ação Penal n.º 0002398-45.2016.8.11.0011 [Comarca de Mirassol D’Oeste – MT], na qual foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
sem
informação quanto ao trânsito em julgado;

4.

Ação Penal n.º 0002014-82.2016.8.11.0011 [Comarca de Mirassol D’Oeste – MT], na qual foi
condenado
à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, cujo trânsito em julgado deu-se em
24/06/2020
.

Outrossim, dessume-se dos autos que, na data de
24/07/2019
, o recorrido
WANDER
alcançou a
progressão
de regime e fora inserido semiaberto, mediante o cumprimento de obrigações previamente estabelecidas, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica, com devida advertência de que a inobservância destas condições redundaria na regressão de regime (ID
193822665 - Pág. 219/222)
.

Posteriormente a isso, sobrevieram informações acerca do descumprimento do monitoramento eletrônico, razão pela qual o Ministério Público requereu, na data de
28/01/2020
, a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando, com designação de audiência de justificação (ID
193822672 - Pág. 16/17)
.

A seu turno, após realização de diligências, na data de
24/02/2022
, o magistrado
a quo
determinou a
regressão cautelar
do reeducando, com consequente expedição de mandado de prisão (ID
193822672 - Pág. 142/144), em razão do descumprimento dos termos do monitoramento eletrônico; do insucesso de contatá-lo via ligação telefônica, bem como diante das informações no sentido de que ele havia retirado a tornozeleira eletrônica e deixado a cidade de Mirassol D’Oeste - MT, sem informar sobre o paradeiro ou destino tomado.

Destarte, na data de
19/02/2023
, sobreveio o cumprimento do mandado de prisão, na Comarca de Cáceres – MT (ID 193822672 - Pág. 163), sucedido da designação da audiência de justificação, que fora materializada em
26/04/2023
(ID 193822676 - Pág. 10). Nessa ocasião, a magistrada
a quo

reconheceu o cometimento de falta grave
pelo reeducando e
aplicou os efeitos conexos
da indisciplina, quais sejam, a perda dos dias remidos e alteração da data base para o alcance de benefícios,
sem, contudo, proceder à regressão regimental
, por se tratar de
crimes cometidos há muito tempo
;
não ter ocorrido a reiteração delitiva
; estar o reeducando em
situação de rua
e sê-lo
dependente químico
, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Em audiência de justificação o reeducando informou que
em 2019 o Comando Vermelho chegou na cidade e o reeducando foi jurado de morte por dívidas de droga
, teve que sair fugido da cidade por isso abandonou o cumprimento da pena.

Ocorre que a
tornozeleira eletrônica foi desativada por ausência de comunicação desde 16.12.2019,
conforme oficio à seq. 57,
além de constar a informação prestada pelos familiares de que o apenado arrancou a tornozeleira e foi embora sem deixar noticiais.

Neste sentido ofício da Unidade Prisional
informa que no dia 01/10/2020 em contato com a irmã do recuperando, Sra. Elisangela, esta informou que o recuperando retirou a tornozeleira e foi embora sem deixar notícias de telefone ou endereço
, seq. 69.

Nestes termos,
em que pesem as justificativas apresentadas pelo reeducando, constato essas não abonam a conduta do reeducando
, o qual insiste em descumprir as condições estabelecidas para o cumprimento da pena no regime mais brando, isso porque retirou a tornozeleira eletrônica, bem como deixou de cumprir as condições do regime semiaberto, consistente em comparecimento mensal. (...).

Nesse panorama, em que pese a negativa do apenado
,
tenho como insuficiente para eximi-lo da falta grave praticada, pelo que seu reconhecimento é cogente
, vez que o recuperando foi devidamente cientificado da condição de manter a tornozeleira em funcionamento e cumprir as condições de comparecimento mensal. Contudo
verifico que os crimes praticados são de longa data, não tendo o reeducando reincido na prática delitiva recente, além de que informa estar em situação de rua e ser usuário de entorpecentes.

Ademais disso,
verifico que se encontra custodiado há mais de 02 (dois) meses o que é suficiente para sancionar a falta praticada no contexto vivenciado
. Por razões de política criminal verifico que a situação é suficiente aos autos a manutenção do reeducando em regime semiaberto”.
(
Sic
- ID 193822676 - Pág. 13/14) – destaquei.

Contextualizado o cenário fático dos autos, passa-se à análise da pretensão recursal.

- Da pretensa regressão de regime, em razão do cometimento de falta grave:

O Ministério Público sustenta que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal resulta na automática regressão de regime, pois
inexiste no texto legal margem de discricionariedade para atuação diversa.

O pedido
não merece
prosperar.

De fato,
o art.
118, inciso I, da Lei n.º
7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar
fato definido como crime doloso ou
falta grave
”. Significa que a acentuada ausência de mérito do executado, evidenciada por determinadas condutas perpetradas durante a execução da pena, pode levar à regressão prisional.

Ou seja, aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social, será transferido a regime mais rígido, dentre outras punições, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

Entretanto,
a medida necessita se afigurar proporcional à falta grave cometida pelo reeducando
, pois a regressão de regime
não é efeito automático de seu comportamento indisciplinar
, cabendo ao julgador analisar as circunstâncias concretas para verificar qual a sanção se apresenta suficiente e adequada à hipótese, sem descurar do caráter ressocializador da pena, que objetiva reintroduzir o indivíduo condenado de forma harmoniosa à sociedade.

Aliás, o art. 57 da Lei n.º 7.210/84 traz parâmetros de análise da individualização da sanção disciplinar a ser aplicada, fazendo referência à
“
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”, permitindo, com isso, a diferenciação de situações cuja equiparação configuraria evidente injustiça.

Tratando do tema, o doutrinador André Ribeiro Giamberardino assim dispõe:

“
A regressão de regime não é um efeito mecânico e automático do reconhecimento judicial de falta grave
. Ela é apenas uma das possibilidades, devendo o juízo sopesar seus malefícios sob os parâmetros de individualização exigidos pelo art. 57 da LEP, sendo plenamente possível, por exemplo, a homologação da falta sem regressão de regime, ainda que com alteração da data-base,
em situações como a evasão do regime semiaberto e a recaptura sem prática de novo delito
. É imprescindível que a decisão judicial de regressão seja fundamentada, não bastando a mera referência do dispositivo legal, sob pena de nulidade”
(GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários à Lei de Execução Penal. 3.ª edição. Belo Horizonte: CEI, 2021).

Tal entendimento também encontra amparo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA, PELO REEDUCANDO, DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ARTIGO 50, INCISO I, DA LEI 7.210/84, MAS NÃO REGREDIU SEU REGIME PRISIONAL. JUSTIFICATIVA JUDICIAL EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO PRETORIANA SOBRE O ASSUNTO E COM OS PROPÓSITOS DE HUMANIZAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO.
Constatado que, a par de o ato executivo agravado estar em consonância com orientação pretoriana no sentido de não constituir a regressão prisional efeito automático da prática de falta grave por reeducando, devendo a sua imposição fundar-se em parâmetros mais abrangentes, descritos no artigo 57 da Lei 7.210/74, a justificativa judicial para a negativa da regressão se revela razoável e em total harmonia com os propósitos de humanização e ressocialização da execução penal, inviável é o acolhimento da pretensão ministerial de reforma daquela decisão
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-GO - AGEPN: 555953620158090000 GOIANESIA, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 12/01/2016, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1959 de 29/01/2016) – destaquei.

No caso concreto, apesar de induvidoso que o agravado
não
cumpriu fielmente as condições estabelecidas para expiação da sua pena no regime semiaberto, evidencia-se que a conclusão adotada pela magistrada
a quo
levou em consideração
particularidades concretas
dos autos, notadamente o
extenso lapso

temporal existente desde o cometimento dos delitos ora submetidos à execução
[superior a 06 anos] e
a

ausência de reiteração delitiva
no ínterim em que persistiu em liberdade sem a devida fiscalização [mais de 03 anos], circunstâncias as quais foram aliadas à
situação de rua do reeducando
e sua
dependência química
, tudo a justificar a manutenção do regime semiaberto, sob o viés de política criminal.

Somado a isso, diante da concessão de indulto natalino no tocante à primeira condenação, trata-se de execução de pena decorrente de
delitos cometidos sem violência e grave ameaça à pessoa
, na qual o recorrido já
cumpriu mais de 60% da sua obrigação,
o que igualmente se mostra assaz para
atrair apenas os efeitos conexos do cometimento da falta grave
, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, sobreleva-se o fato de
a irresignação em apreço se

relacionar com falta grave cometida no ano de 2019
, isto é, ocorrida há mais 04 (quarto) anos, bastante para evidenciar a
ausência de contemporaneidade
para determinação da regressão regimental, conclusão esta que deve ser
coligada ao princípio da confiança do juiz da causa
, visto que este detém, incontestavelmente, informações concretas sobre o sistema carcerário local e as consequências de se inserir o recorrido no regime fechado.

A ilustrar o exposto, destaca-se a seguinte jurisprudência:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL -
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - FALTA GRAVE RECONHECIDA - APLICAÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
– (...) - RECURSO DESPROVIDO.

- Não é cabível a aplicação dos consectários legais da falta grave sem a apreciação sistêmica do ordenamento jurídico e sem observar os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade

- In casu,
tendo em vista que a conduta do apenado não gerou maiores consequências no âmbito da execução penal, bem como pela ausência de contemporaneidade entre a prática da falta e o presente julgamento, mostra-se incabível a regressão de regime prisional

-
O juiz da execução, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, bem como a necessidade de sanções mais ou menos rigorosas para a ressocialização do condenado
(...)”.
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 1847435-77.2023.8.13.0000 Araguari, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/12/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 19/12/2023) – destaquei.

A propósito, não se olvida que posteriormente à prolação da decisão ora hostilizada advieram informações no âmbito do processo executivo de pena acerca de novos descumprimentos das medidas impostas para o regime semiaberto; todavia,
descabe
sopesá-las neste momento processual, a fim de evitar supressão de instância, visto que pende de análise pedido formulado pelo Ministério Público, atinente à expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando e à designação de audiência de justificação, quando, então, as consequências das novas indisciplinas deverão ser apreciadas pelo magistrado
a quo
em cotejo com o histórico visto nos autos.

Portanto, conquanto inconteste o ato de indisciplina do recorrido
Wander
, revela-se
incabível proceder a sua regressão para o regime fechado
, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da contemporaneidade, persistindo vigentes os efeitos conexos do cometimento da falta grave outrora reconhecida.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0002993-44.2016.8.11.0011
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024